Tribunal: STF
Processo: HC 218758
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 746.495/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/04/2021, ante o suposto cometimento do crime do art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas). Na audiência de custódia, o Juízo concedeu liberdade provisória, impondo as medidas cautelares de comparecimento mensal em Juízo e a todos os atos do processo.



    3. Ante o descumprimento das cautelares estabelecidas, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP acolheu pedido do Ministério Público e, em 26/04/2022, determinou a prisão preventiva do paciente. Em 02/05/2022, indeferiu pedido de revogação da custódia. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo diz inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão. Afirma lastreada a custódia em argumentos genéricos. Refere-se ao pequeno valor do objeto subtraído (uma bicicleta, avaliada em R$ 300,00). Aponta não ter sido possível encontrar o paciente, por estar em situação de rua. Frisa que contra o paciente há apenas duas condenações anteriores, datadas de 2007 e 2009.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares alternativas: 



    “Art. 282.: 



    (...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”



    “Art. 312.



    (...)



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”  



    8. No caso dos autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apontou o descumprimento das cautelares impostas, a evidenciar risco à instrução criminal e aplicação da lei penal. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “O acusado não foi encontrado em endereço declarado nos autos, tendo assim violado as cautelares a ele impostas na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória às fls. 59/61.



    Entendo, portanto, que a prisão cautelar do acusado se mostra necessária para garantir a instrução processual, a aplicação da lei penal e a ordem pública e até mesmo para encorajar eventuais vítimas que sofreram abusos da mesma natureza em denuncia-lo. 



    Sendo assim decreto a prisão preventiva de Fábio Miguel Machado.” (e-doc. 2, p. 165-166).



    9. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o Magistrado reafirmou a presença dos motivos ensejadores da preventiva, entendendo pela insuficiência das cautelares diversas. Destacou, ainda, os maus antecedentes. Eis o trecho da decisão, disponível para acesso público no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “(...) Ainda não há nos autos notícia de que o segregado possua ocupação lícita ou residência fixa. Ademais, não ostenta bons antecedentes, de modo que persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diante disso, não verificada qualquer alteração fática capaz de modificar os fundamentos que permitiram a segregação cautelar do investigado, acolhendo o parecer ministerial, entendo que permanecem os fundamentos da prisão preventiva, não sendo o caso de sua revogação. No mais, o fato do réu ser morador de rua não o exime de comparecer aos atos do processo, o que não ocorreu, de modo que a segregação cautelar se revela necessária. Ante tal posicionamento, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319, CPP se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a lisura da instrução criminal, não sendo o caso, portanto, de concessão de liberdade provisória. Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, negando o pedido de liberdade provisória cumulado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    10. Veja-se que o STJ, no ato apontado como coator, assentou correta a visão adotada pelo Juízo, mantida pelo Tribunal de Justiça. Frisou que o fato de o paciente encontrar-se em situação de rua, consoante apontado pela defesa, não justifica o descumprimento das medidas anteriormente implementadas em substituição à prisão: 



    “EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar, além da conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o paciente teria descumprido as medidas cautelares anteriormente fixadas, que impunham a ele as obrigações de comparecimento a todos os atos do processo e de comparecer mensalmente perante o Juízo. 3. Ainda que se trate de pessoa em situação de rua, essa condição, por si só, não o exime de cumprir às medidas cautelares impostas em juízo quando da concessão da liberdade provisória, sob pena de se conferir salvo-conduto a qualquer pessoa que se encontre nessa situação para que, a seu critério, descumpra imposições judiciais. No caso em apreço, aliás, o acusado, que tem ciência do processo judicial e das obrigações impostas pelo Juízo de primeiro grau – entre elas, a de comparecimento mensal parente o Juízo –, não se apresenta ao Poder Judiciário há mais de 1 (um) ano. 4. Verificar se houve, de fato, o descumprimento das medidas cautelares – conforme asseverado pelas instâncias ordinárias – demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2, p. 250; grifos nossos e no original).



    11. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    12. Assim, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator